Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006934-55.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, proposta por EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO, que não suspendeu a ação e julgou improcedente a impugnação e determinou o pagamento de R$ 18.525,49, devidamente corrigidos.
Requer, inicialmente o agravante, por se tratar de ação de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil, ajuizada por poupador não residente no Distrito Federal, e não associado ao IDEC, o sobrestamento do feito, em face da determinação extraída do Recurso Especial de no 1.438.263 – SP.
Desta que não questionar a legalidade da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça e devem ser suspensos todos os processos que tratem da matéria em questão e se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão tenha surgido e não tenham recebido solução definitiva.
Adiante, defende a ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, como questão de ordem pública, sendo possível sua alegação, a qualquer tempo.
Explica que e a parte agravada não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado; que o IDEC age como representante de alguns de seus associados, mas, não como substituto processual, pois caso contrário estaria ampliando de forma ilegítima o rol de beneficiados das decisões judiciais.
Defende ainda a ofensa à coisa julgado e a incompetência territorial, pois, de acordo com o artigo 16 da Lei 7.347/85, a sentença da ação civil pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Assim, segundo pontua considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal.
Mais a frente, defende a prescrição quinquenal das ações civis públicas, ao argumento de que transitada em julgado a ação de conhecimento da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a correr o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, com base na sentença coletiva já proferida, cujo prazo se exauriu em 27/10/2014.
Explica que as ações que julgam a constitucionalidade dos planos econômicos junto ao STF (ADPF 165, REs n° 591.797, 631.363, 632.212 e 626.307) foram expressas em decretar a suspensão apenas dos processos que se encontravam em grau de recurso, não atingindo as ações em fase de conhecimento, ou mesmo ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base nas Ações Civis Públicas do IDEC, ainda que decretadas a sua suspensão, em grau de recurso, por força de decisão do STF. Portanto, segundo defende, a suspensão das ações pela determinação do STF não prejudicou ou criou confusão alguma a ponto de prejudicar o direito dos poupadores a buscar seus direitos, de modo que não prospera a alegação do parquet.
No que tange ao marco interruptivo da prescrição, pontua que carece de legitimidade ao Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que também falta legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis.
Ainda sobre a prescrição, acrescenta que já é entendimento pacificado que o prazo prescricional observado para Ação Civil Pública também deve ser aplicado à execução individual da sentença coletiva, nos termos da súmula 150 do STF. Continua: “uma vez que o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 21 da Lei 4.717/65, as execuções individuais oriundas dessas sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecer tal regra.”. (id. 81030963, fls. 13).
Sob outro aspecto, assevera que a sentença é ilíquida, portanto, “A modalidade de liquidação deve ser feita por liquidação por arbitramento porque são necessários cálculos complexos para se chegar ao valor da diferença devida ao exequente, eis que exigirá conversão de moeda, incidência do expurgo questionado e ainda de encargos de lei, tornando impossível para o Juiz conferir a exatidão de meros cálculos da parte para aprová-los ou não.”. (id. 81030963).
Afirma ainda que “o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais elencadas no artigo 523 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, é imprescindível a liquidação do título judicial para a execução de suposto crédito.” (id. 81030963).
Como parâmetros para liquidação da sentença indica: índice de índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989; deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; juros remuneratórios – incidência única no mês de fevereiro de 1989; a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas; e que seja vedada a inclusão dos planos econômicos posteriores.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, acolhendo-se as teses apresentadas.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, foi determinado o pagamento de R$ 18.525,49 e há necessidade de aprofundamento nas questões postas.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido e efeito suspensivo da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise.
Comunique-se o r. juízo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator